Tribunal: TJPA
Processo: 0841727-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841727-06.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA CRISTINA CRUZ DE ASSIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CONTINUIDADE DO QUADRO INCAPACITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PRÉVIA DA DATA DE CESSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEQUELA DEFINITIVA PARA AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário, fixando a DIB em 13/06/2023 e a DCB em 13/12/2023, e afastou o pedido subsidiário de auxílio-acidente. A autora sustenta que a incapacidade decorre da mesma moléstia laboral que ensejou benefício anterior cessado em 04/05/2022, requer a retroação da DIB para 05/05/2022, o afastamento da alta programada e, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do benefício por incapacidade temporária acidentário deve ser fixado em 13/06/2023 ou retroagido para 05/05/2022, dia seguinte à cessação administrativa do benefício anterior; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a fixação prévia da data de cessação do benefício; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial tem especial relevo nas demandas previdenciárias por incapacidade, mas não vincula o julgador de modo absoluto, devendo ser apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos.

O conjunto fático-probatório demonstra que a incapacidade reconhecida em juízo decorre da mesma moléstia laboral que ensejou benefício anterior, sem demonstração segura de recuperação clínica entre a cessação administrativa e a perícia judicial.

A continuidade do tratamento e a constatação judicial posterior de incapacidade parcial e temporária autorizam presumir a permanência do estado incapacitante desde o cancelamento administrativo indevido do benefício anterior.

A natureza protetiva do sistema previdenciário impede que a segurada suporte os efeitos da defasagem temporal entre a cessação administrativa e a produção da prova pericial em juízo.

O benefício por incapacidade temporária deve subsistir enquanto persistir a incapacidade laborativa, de modo que sua cessação exige reavaliação administrativa técnica e motivada acerca da recuperação da segurada.

A fixação simultânea de reavaliação futura e de data fatal para cessação do benefício configura contradição lógica e esvazia a proteção material reconhecida judicialmente.

O auxílio-acidente exige consolidação das lesões e sequela definitiva com redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial não atesta sequela permanente consolidada, mas incapacidade parcial e temporária, o que afasta, por ora, o preenchimento dos requisitos para concessão de auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial judicial, embora central nas ações previdenciárias por incapacidade, pode ser relativizada quando o conjunto probatório evidencia a continuidade do quadro mórbido anteriormente reconhecido pela Administração. 2. Reconhecida em juízo incapacidade decorrente da mesma moléstia que motivou benefício anterior, sem prova segura de recuperação no período intermediário, a DIB deve ser fixada no dia seguinte à cessação administrativa. 3. É incabível a fixação prévia da data de cessação do benefício por incapacidade temporária sem ulterior reavaliação administrativa apta a atestar, de forma técnica e motivada, a recuperação da capacidade laborativa. 4. O auxílio-acidente não é devido quando a prova técnica não comprova consolidação das lesões nem sequela definitiva redutora da capacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 60, § 9º; Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5018710-72.2021.4.04.9999/RS, Rel. Des. Marcos Roberto Araujo dos Santos, 11ª Turma, j. 17.05.2023; STJ, EREsp nº 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0841727-06.2023.8.14.0301.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ANA CRISTINA CRUZ DE ASSIS.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANA CRISTINA CRUZ DE ASSIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, na qual se postulou a concessão de
auxílio por incapacidade temporária acidentário
e, subsidiariamente, de
auxílio-acidente
.

Narra a inicial, em síntese, que a autora exercia atividade laborativa em instituição bancária, inicialmente como caixa e, posteriormente, em função gerencial, tendo desenvolvido quadro doloroso em membro superior direito, com evolução para comprometimento funcional em punho, cotovelo e polegar, em razão de movimentos repetitivos inerentes ao labor. Sustenta que obteve administrativamente benefícios por incapacidade em períodos anteriores, sendo o último deles cessado em
04/05/2022
, permanecendo, contudo, inapta ao desempenho regular de suas atividades habituais.

Regularmente processado o feito, foi determinada a realização de perícia médica judicial, cujo laudo concluiu que as sequelas apresentadas pela autora decorrem de doença do trabalho, consignando, ademais, que ela se encontrava
parcial e temporariamente incapaz para o trabalho
, a partir de
13/06/2023
, recomendando-se que evitasse atividades que exigissem movimentos repetitivos com os membros superiores, especialmente o direito.

Com base nesse conjunto probatório, o Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar o INSS à implantação do
benefício por incapacidade temporária acidentário
, fixando a
Data de Início do Benefício (DIB)
em
13/06/2023
e a
Data de Cessação do Benefício (DCB)
em
13/12/2023
, além do pagamento das parcelas retroativas correspondentes ao intervalo reconhecido.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, em apertada síntese:
(i) que a
DIB
deve ser fixada em
05/05/2022
, dia subsequente à cessação administrativa do último benefício, porquanto a incapacidade laborativa decorreria da mesma moléstia e teria persistido sem solução de continuidade;
(ii) que a fixação prévia da
DCB
revela-se inadequada, porquanto o benefício por incapacidade temporária deve subsistir até efetiva recuperação ou até ulterior reavaliação da segurada;

(iii) subsidiariamente, que lhe é devido o
auxílio-acidente
, diante da alegada consolidação das lesões com redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual. Conforme certidão lançada nos autos, o recurso foi interposto tempestivamente, não tendo o apelado apresentado contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela dispensa de intervenção no mérito, ao fundamento de inexistir interesse público primário ou relevância social aptos a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação
.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir:
a) se o termo inicial do benefício por incapacidade temporária acidentário deve ser mantido em 13/06/2023, como fixado na sentença, ou retroagido para 05/05/2022, dia seguinte à cessação administrativa do último benefício;
b) se é juridicamente cabível a fixação prévia da data de cessação do benefício;

c) se estão presentes os requisitos para a concessão de auxílio-acidente, em substituição ou sucessão ao benefício temporário.

Pois bem.

Em demandas previdenciárias que versem sobre benefícios por incapacidade, é certo que a prova pericial judicial ostenta especial relevo, porquanto destinada à verificação técnica da existência, extensão, natureza e marco temporal da incapacidade laboral. Em regra, é a partir dela que o julgador forma sua convicção.

Todavia, a perícia médica não se reveste de valor absoluto ou vinculante. Embora constitua elemento probatório central, sua conclusão deve ser examinada em harmonia com os demais dados constantes dos autos, sobretudo quando o conjunto fático-probatório revela circunstâncias aptas a demonstrar que a incapacidade verificada judicialmente constitui continuidade do quadro mórbido anteriormente reconhecido pela própria Administração.

No caso concreto, a sentença reconheceu expressamente que a autora já percebera benefícios anteriores, sendo o último cessado em 04/05/2022, e que a patologia em exame possui nexo com o exercício da atividade laborativa. Também consignou, à luz da prova técnica, que a autora apresentava quadro de sinovite e tenossinovite (CID M65), epicondilite (CID M77.1) e síndrome do túnel do carpo (CID G56.0), encontrando-se parcial e temporariamente incapaz para atividades que exijam movimentos repetitivos com os membros superiores.

A par disso, as razões recursais insistem em que não houve efetiva recuperação entre a cessação administrativa do último benefício e a constatação judicial da incapacidade, asseverando a persistência do tratamento e do quadro clínico incapacitante decorrente da mesma moléstia laboral.

Assim, embora o laudo tenha indicado o marco incapacitante em 13/06/2023, a moldura probatória revela que a incapacidade constatada judicialmente não emergiu de fato novo, isolado e superveniente, mas integra a evolução de enfermidade já existente, relacionada ao trabalho e anteriormente apta a ensejar proteção previdenciária.

A sentença fixou a DIB em
13/06/2023
, com base na data apontada pela perícia como início da incapacidade.

Entretanto, a análise sistemática dos autos conduz à conclusão de que esse marco deve ser revisto.

Com efeito, tendo sido reconhecida, na data da perícia, a existência de incapacidade laborativa decorrente da mesma moléstia que motivou a concessão de benefício anterior, e inexistindo demonstração segura de recuperação clínica no interregno compreendido entre a cessação administrativa e a prova técnica judicial, mostra-se razoável presumir a continuidade do estado incapacitante desde o cancelamento indevido do benefício anteriormente mantido.

Tal conclusão se harmoniza com a natureza protetiva do sistema previdenciário e impede que o segurado seja penalizado pela defasagem temporal entre a cessação administrativa e a produção da prova pericial em juízo.

Segue entendimento jurisprudencial:

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REQUISITOS. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. Tratando-se de benefício por incapacidade, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Todavia, tal prova não se reveste de valor absoluto, sendo possível afastá-la, fundamentadamente, se uma das partes apresentar elementos probatórios consistentes que conduzam a juízo de convicção diverso da conclusão do perito judicial, ou se, apesar da conclusão final deste, a própria perícia trouxer elementos que a contradigam. 2. Verificada na data da perícia a existência de incapacidade laborativa pela mesma moléstia que justificou a concessão do benefício anterior, bem como a comprovação da continuidade do tratamento médico, há presunção de continuidade do estado incapacitante desde a data do indevido cancelamento. 6. No caso, é possível considerar que a apelante permaneceu incapaz desde a data do cancelamento do benefício anterior, razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto em que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença benefício de auxílio doença NB 179.868.513-0, em 09/09/2019, com pagamento das parcelas atrasadas. 7. Quanto ao termo final, o auxílio-doença deverá ser concedido sem a definição prévia da data de cessação, devendo ser mantido até ulterior reavaliação do INSS atestando a melhora do quadro de saúde da autora em relação às patologias ortopédicas e a possibilidade de retorno às atividades laborais, observando-se o prazo mínimo de 120 dias, de acordo com o § 9º do art. 60 da Lei 8.213/91. 8. Preenchidos os requisitos previstos na jurisprudência do STJ (EREsp nº 1.539.725/DF) é devida a majoração dos honorários advocatícios de que trata o § 11 do art. 85 do CPC/2015, em 50% sobre o percentual fixado na sentença. (TRF-4 - AC: 50187107220214049999 RS, Relator.: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/05/2023, 11ª Turma)

No caso dos autos, é incontroverso que o último benefício da autora foi cessado em 04/05/2022.

Reconhecida posteriormente, em juízo, a incapacidade decorrente do mesmo quadro mórbido, reputo adequado fixar a DIB em 05/05/2022, dia imediatamente subsequente à cessação administrativa, com o pagamento das parcelas vencidas, observados os critérios definidos em sentença quanto à atualização e demais consectários legais, no que não conflitarem com o presente voto.

Outro ponto que merece reforma diz respeito à definição, desde logo, da DCB em 13/12/2023, correspondente a seis meses após a data de início indicada no laudo.

O benefício por incapacidade temporária tem por finalidade amparar o segurado enquanto persistir a incapacidade para o labor habitual. Sua cessação pressupõe, logicamente, que haja efetiva constatação de recuperação da capacidade laborativa ou possibilidade concreta de reabilitação.

No caso, embora a perícia tenha sugerido horizonte temporal de seis meses, a própria sentença determinou que a parte autora deveria ser reavaliada. Ocorre que a simultânea imposição de reavaliação e a prefixação de data fatal para cessação do benefício revela contradição lógica: se a continuidade da incapacidade depende de reexame, não é juridicamente adequado que a alta previdenciária seja programada de forma automática, sem nova aferição do estado clínico.

A tutela jurisdicional previdenciária não pode ser estruturada de modo a esvaziar a proteção material reconhecida no próprio decisum. A alta programada, desacompanhada de efetiva reavaliação administrativa, transfere indevidamente à segurada os riscos da inércia estatal e compromete a efetividade do amparo social devido.

Por essa razão, deve ser afastada a data de cessação previamente estipulada, determinando-se a manutenção do benefício até ulterior reavaliação administrativa pelo INSS, a qual deverá atestar, de forma técnica e motivada, a recuperação da capacidade laborativa da segurada, observados os parâmetros legais pertinentes.

Diversa, todavia, é a solução quanto ao pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, referido benefício pressupõe a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, com a subsistência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Embora os autos evidenciem patologia laboral e restrições funcionais relevantes, o laudo pericial acolhido pela sentença não concluiu pela existência de sequela permanente consolidada, mas sim por incapacidade parcial e temporária.

É certo que a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, pode, em tese, ensejar auxílio-acidente, desde que presentes os pressupostos legais específicos. Contudo, na hipótese em julgamento, a prova técnica judicial não oferece base conclusiva bastante para afirmar, desde logo, a consolidação definitiva do quadro em moldes indenizatórios.

Nessa linha, não se mostram preenchidos, por ora, os requisitos para a concessão imediata de auxílio-acidente, devendo ser mantida a sentença quanto ao afastamento dessa pretensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a sentença, a fim de:

a) fixar a Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio por incapacidade temporária acidentário em 05/05/2022, dia seguinte à cessação administrativa do último benefício previdenciário percebido pela autora;

b) afastar a Data de Cessação do Benefício (DCB) previamente estipulada na sentença, devendo o benefício ser mantido até ulterior reavaliação administrativa pelo INSS, apta a atestar, de forma técnica e motivada, a recuperação da capacidade laborativa da segurada;

c) manter, no mais, a sentença recorrida, especialmente quanto ao não acolhimento do pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026